Tribunal: TJES
Processo: 5024893-94.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024893-94.2022.8.08.0035

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: GIL CLEMENTINO BARCELLOS DA SILVEIRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO INDEVIDA DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO CONCEDIDA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença que, em sede de cumprimento de sentença decorrente de ação por desapropriação indireta, homologou os cálculos da Contadoria Judicial, reconheceu excesso de execução, condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios e, com base em suposta gratuidade da justiça, suspendeu a exigibilidade da verba sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a extinção do cumprimento de sentença com fundamento na satisfação da obrigação, embora ainda pendente o pagamento via precatório; (ii) estabelecer se é legítima a suspensão da exigibilidade da verba honorária com base em gratuidade da justiça no caso dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do cumprimento de sentença com fundamento no art. 924, II, do CPC é válida quando homologados os cálculos e reconhecida a obrigação de pagar, ainda que tenha que aguardar o pagamento de precatório, por configurar a satisfação da execução no plano processual.

4. A suspensão da exigibilidade da verba honorária fundada em suposta gratuidade da justiça deve ser afastada quando não houver decisão judicial formal que a tenha concedido, nem nos autos originários nem no cumprimento de sentença.

5. A ausência de requerimento expresso, o recolhimento de custas, o pagamento de perícia e a capacidade financeira demonstrada pelo exequente afastam a presunção de hipossuficiência, nos termos do art. 98 do CPC e do art. 5º, LXXIV, da CF/1988.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios em caso de acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, calculados sobre o proveito econômico obtido pelo executado, conforme art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: A extinção do cumprimento de sentença pode ser declarada com base na satisfação da obrigação quando homologados os cálculos e expedido precatório. A suspensão da exigibilidade de honorários advocatícios é indevida quando inexistente concessão formal de assistência judiciária gratuita e quando demonstrada capacidade financeira do exequente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º e 5º; art. 924, II; art. 98. CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2039937/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.04.2024, DJe 24.04.2024; STJ, AgInt no AREsp 1724132/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19.04.2021, DJe 24.05.2021; TJES, Apelação Cível nº 5013029-92.2022.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 29.09.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5003847-23.2023.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 19.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de recurso de Apelação Cível interposto p
elo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

contra a sentença de ID 16091168, proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por
GIL CLEMENTINO BARCELLOS DA SILVEIRA
, homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, acolhendo parcialmente a impugnação ofertada pelo Ente Público,
julgando
extinto o processo, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC, e condenou o Exequente ao pagamento de honorários advocatícios incidentes sobre o excesso de execução, suspendendo, contudo, a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da assistência judiciária gratuita anteriormente concedida.

Nas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese:
(1)

a necessidade de adequação do dispositivo sentencial para que o cumprimento de sentença não seja julgado extinto com base na satisfação da obrigação (art. 924, II, do CPC), visto que a dívida ainda não foi paga, mas apenas homologada para fins de expedição de precatório;
(2)

que o Apelado não faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça e, por conseguinte, mostra-se indevida a determinação de suspensão da execução da verba sucumbencial. Diante disso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões
no ID 16091177
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A título de esclarecimentos processuais, verifica-se que
o
presente cumprimento de sentença teve origem na Ação Ordinária por Desapropriação Indireta (originalmente n.º 0012945-90.2015.8.08.0035), na qual
a sentença (ID 16091149)
julgou procedente o pedido para condenar o Município ao pagamento de R$ 421.264,01, acrescido de juros e correção monetária, além de fixar honorários sucumbenciais em conformidade com o escalonamento previsto nos parágrafos 3º e 5º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, o Exequente, ora Apelado, apresentou planilha de débitos judiciais (ID 16091147) no montante total de R$ 2.701.389,01 (principal da indenização) e R$ 270.138,90 (honorários de sucumbência), atualizados para agosto/2022.

O Município de Vila Velha opôs Impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID 16091155), alegando notório
excesso de execução,
pois o autor teria utilizado de critérios para atualização do débito diversos do estabelecido pelo título executivo judicial.

Ante a divergência de valores, o Juízo
a quo
remeteu os autos à Contadoria Judicial, que
analisou
os cálculos, acolhendo os parâmetros apontados no título executivo e na impugnação municipal, chegando ao valor total de R$ 643.889,15 (principal) e R$ 57.628,07 (honorários sucumbenciais), atualizados até 05/07/2023, demonstrando um excesso de execução.

Na
sequência, considerando que ambas as partes manifestaram concordância com os cálculos da contadoria, foi proferida a sentença recorrida que
homologou o cálculo da Contadoria Judicial e, reconhecendo o acolhimento da impugnação do Município, condenou o Exequente ao pagamento de honorários de sucumbência em sede de cumprimento de sentença,
fixados em 10% sobre a diferença apurada (proveito econômico do Município)
. Todavia,
o
Magistrad
o

a quo
, considerando a concessão da assistência judiciária gratuita ao Exequente
e
suspendeu a exigibilidade da condenação, com base na premissa de que a gratuidade estaria vigente.

Pois bem
. Inicialmente, não assiste razão ao Apelante quando sustenta que a sentença teria aplicado de forma incorreta o art. 924, inciso II, do CPC. Com efeito, a homologação dos cálculos da Contadoria, somada ao reconhecimento da obrigação de pagar, conduz à satisfação da execução e, por consequência, à sua extinção, como corretamente consignado pelo magistrado singular.

Após a expedição dos competentes precatórios, resta ultimado o cumprimento de sentença. A condenação do Exequente ao pagamento de honorários advocatícios, por sua vez, poderá ensejar a propositura cumprimento de sentença pelo Município, especificamente para execução da verba sucumbencial fixada na sentença recorrida.

No que concerne à condenação do Exequente, ora Apelado, ao pagamento de honorários advocatícios em razão do excesso de execução, bem como à suspensão da exigibilidade da verba honorária sob o fundamento da suposta concessão da gratuidade da justiça, observa-se que o juízo de origem partiu da premissa equivocada de que o Exequente litigava sob amparo da assistência judiciária gratuita.

Não há nos autos qualquer elemento que comprove que o Apelado tenha sido beneficiário da gratuidade no processo de conhecimento (Ação Ordinária por Desapropriação Indireta – nº 0012945-90.2015.8.08.0035). Em consulta ao sistema deste Egrégio Tribunal, verifica-se que, quando do ajuizamento da demanda originária, foram recolhidas as custas processuais; e, conforme se extrai da petição inicial juntada no ID 16091148, não houve requerimento de gratuidade da justiça, tendo o autor apenas pleiteado o pagamento das custas no valor mínimo. Confira-se:

Além disso, ainda no processo principal, consta o deferimento de prova pericial, cujo pagamento dos honorários respectivos foi suportado pelo próprio autor, circunstância que reforça a inexistência de qualquer decisão judicial deferindo-lhe o benefício da gratuidade.

No presente cumprimento de sentença, igualmente não há pedido de assistência judiciária gratuita formulado por
GIL CLEMENTINO BARCELLOS DA SILVEIRA
. A sentença recorrida, todavia, presumiu equivocadamente a existência do benefício, o que, por si só, já justificaria a reforma do julgado no ponto referente à suspensão da exigibilidade da verba honorária.

Ainda que se admitisse que a sentença pudesse ter concedido a gratuidade da justiça ao Exequente, não há qualquer menção expressa nesse sentido, tampouco fundamentação apta a justificar o benefício. Ao contrário: os elementos constantes dos autos afastam a presunção de hipossuficiência econômica.

Como é cediço, a gratuidade da justiça deve ser concedida àqueles que comprovem não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência, nos termos do art. 98 do CPC/15 e do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

No presente caso, o Município Apelante trouxe aos autos documentação idônea demonstrando que o Exequente é servidor público municipal, percebendo remuneração significativa. Consta que, em novembro de 2023, recebeu o valor líquido de R$ 18.192,76 (dezoito mil e cento e noventa e dois reais e setenta e seis centavos), incluindo parcela do décimo terceiro salário. Ainda, em consulta ao Portal da Transparência, verifica-se que, nos meses de agosto, setembro e outubro de 2025, o Apelado, ocupante do cargo de Agente de Fiscalização Pública, auferiu rendimentos líquidos de aproximadamente
R$ 12.041,43

(doze mil e quarenta e um reais e quarenta e três centavos), valores claramente incompatíveis com o deferimento da gratuidade da justiça.

Ademais, consta que o Apelado reside em imóvel situado na Avenida Antônio Gil Veloso, Praia da Costa, região reconhecidamente nobre do Município de Vila Velha, o que reforça a inexistência de situação econômica que justifique o benefício. Ressalte-se que, mesmo diante desses elementos, o Apelado quedou-se silente em suas contrarrazões, deixando de impugnar especificamente os fatos alegados pelo Município e de apresentar qualquer documento apto a demonstrar eventual fragilidade financeira.

Registre-se, ainda, que, embora o simples patrocínio por advogado particular não seja suficiente, por si só, para afastar a gratuidade da justiça, tal circunstância, quando analisada em conjunto com os demais elementos, pode mitigar a presunção relativa de hipossuficiência, conforme entendimento desta Corte
(TJES. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Agravo de Instrumento. Número: 5003165-39.2021.8.08.0000. Rel. Des.
Fernando Estevam Bravin Ruy.
Data: 28/09/2021. Assunto: Assistência Judiciária Gratuita).

Diante desse quadro, é inequívoco que o Apelado não demonstra incapacidade econômica apta a justificar a concessão da assistência judiciária gratuita. Impõe-se, portanto, a reforma da sentença para afastar a suspensão da exigibilidade dos honorários de sucumbência fixados no cumprimento de sentença.

Por fim, cumpre destacar que a sentença fixou corretamente os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo Município – diferença entre os cálculos apresentados na inicial e aqueles posteriormente homologados –, nos termos do art. 85 do CPC. Tal arbitramento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, que reconhecem a possibilidade de condenação do Exequente em honorários advocatícios mesmo no acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, incidindo sobre o excesso afastado.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO SE SENTENÇA. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE COM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. Cumprimento de sentença para recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais. 2 . No julgamento do Recurso Especial nº 1.746.072/PR, a Segunda Seção desta Corte decidiu que o § 2º do art. 85 do CPC/2015 constitui a regra geral no sentido de que os honorários sucumbenciais devem fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.
3. Segundo o entendimento desta Corte Superior "o reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na redução da quantia a ser executada, de modo que o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015"
(Nesse sentido: AgInt no AREsp 1724132/SC, Quarta Turma, DJe 24/05/2021 e EDcl no AgInt no AREsp n. 1 .704.142/SP, Quarta Turma, DJe de 25/8/2021.) 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2039937SP, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2024)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL. CABIMENTO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que “Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. Entendimento consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS.
4. No caso em tela, o reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na redução da quantia a ser executada, de modo que o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015.
5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1724132 SC 2020/0163582-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021).
II. Na hipótese, a Recorrida apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença manejado pelo Recorrente e logrou demonstrar que havia excesso de execução, culminando na condenação do Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento), incidente sobre o proveito econômico obtido pela Recorrida, nos exatos termos da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
. III. Recurso conhecido e improvido. (TJES - 3ª Câmara Cível - Agravo de Instrumento n.º 5003847-23.2023.8.08.0000 - Relator: Des. Namyr Carlos de Souza Filho - Julgado em: 19/08/2024)

EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC DE MODO SIMPLES – AUSÊNCIA DE AFRONTA À COISA JULGADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO – PROVEITO ECONÔMICO COMO PARÂMETRO DA VERBA HONORÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. A sentença proferida na ação monitória não especificou os critérios de atualização monetária e de juros moratórios, o que permite que a matéria seja examinada no presente cumprimento de sentença sem afetar a coisa julgada. 2. É aplicável a taxa Selic, que engloba tanto os juros moratórios quanto a correção monetária, aos títulos judiciais formados em sede de ação monitória. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte. 3. Não há erro material nos cálculos apresentados pela executada/apelada, que aplicou a taxa Selic de modo simples, sendo vedada a incidência composta como almeja a apelante/exequente.
4. Nos casos de acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, os honorários advocatícios são devidos ao causídico do executado com base no proveito econômico obtido com o decote do excesso da execução
. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte apenas quanto à base de cálculo da verba honorária.(TJES - 2ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 5013029-92.2022.8.08.0024 - Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy - Julgado em: 29/09/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para revogar o benefício da assistência judiciária gratuita equivocadamente atribuído
ao Apelado
e, por consequência, tornar exigível a verba honorária sucumbencial fixada pelo Juízo a quo em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

Deixo de fixar honorários recursais em razão do provimento parcial do
apelo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
revogar o benefício da assistência judiciária gratuita equivocadamente atribuído
ao Apelado
e, por consequência, tornar exigível a verba honorária sucumbencial fixada pelo Juízo a quo em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.